Tribunal: TCU
Processo: 022.128/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em dois pregões eletrônicos realizados pelo município de Belém do Brejo do Cruz/PB, destinados à aquisição de um caminhão em cada certame.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação sobre possíveis irregularidades nos pregões eletrônicos 22/2024 e 23/2024, realizados pelo município de Belém do Brejo do Cruz/PB, destinados à aquisição de um caminhão em cada certame, com valores estimados de R$ 571.500,00 e R$ 465.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 45 da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Município de Belém do Brejo do Cruz/PB de: 9.2.1. indícios de que, nos pregões eletrônicos 22/2024 e 23/2024, a empresa licitante Turim Ltda. não atende aos requisitos para enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), o que a desqualifica para a fruição dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006; em razão de 70% de seu capital social pertencer a uma pessoa jurídica, cuja receita bruta global ultrapassa o limite de R$ 4,8 milhões; além de contar com a participação de dois sócios, pessoas físicas, que detêm participação em outras sociedades empresariais que também não se enquadram como ME ou EPP; o que configura desconformidade com o disposto no artigo 3o, § 4o, da referida Lei Complementar e tornaria irregular a contratação da referida empresa nos pregões eletrônicos 22/2024 e 23/2024; para que sejam adotadas medidas internas com vistas à correção das falhas e à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.2.2. necessidade de apurar, por meio de processo administrativo sancionatório, possível infração disciplinar descrita no art. 155, inciso VIII, da Lei 14.133/2021; 9.3. comunicar esta decisão ao Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, à empresa representante e à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte; e 9.4. arquivar os autos.